Tribunal: TJBA
Processo: 0504123-93.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504123-93.2018.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ENI ROCHA DE SOUSA Advogado(s): ALDOUS OLIVEIRA FREITAS, MATEUS DIAS PAIVA APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM VIA PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES. MERA DETENÇÃO PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. 1. A desapropriação indireta pressupõe o apossamento administrativo de bem particular pelo Poder Público, sem observância do devido processo legal expropriatório, sendo essencial a comprovação da titularidade dominial ou posse legítima do particular sobre o bem. 2. A ocupação irregular de via pública constitui mera detenção precária, não gerando direitos possessórios aptos a ensejar proteção jurídica ou pretensão indenizatória. 3. Os bens públicos de uso comum do povo, a teor dos arts. 99, I, 100 e 102 do Código Civil, são inalienáveis e insuscetíveis de usucapião, não podendo ser objeto de apropriação privada. 4. O pagamento de IPTU não implica reconhecimento de direitos dominiais sobre bem público irregularmente ocupado, tratando-se de mero ato administrativo de arrecadação tributária. 5. A demolição de construção irregular em via pública, precedida de regular procedimento administrativo e destinada à execução de obra de pavimentação, encontra respaldo no poder de polícia administrativa municipal. 6. Inexistindo correspondência entre a localização do imóvel aforado e a área efetivamente ocupada pela construção demolida, não se configuram os pressupostos da desapropriação indireta. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0504123-93.2018.8.05.0274 em que é Apelante ENI ROCHA DE SOUSA e Apelado MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA. Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto condutor. Salvador, .